Tribunal: TJSP
Processo: 0069769-33.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estupro
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000182297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0069769-33.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DURIVAL
CANOVA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso ministerial, a fim de condenar DURIVAL CANOVA à
reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), e reconheceram, de ofício, a prescrição da pretensão
executória, com fundamento no art. 107, inciso IV, do CP. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069769-33.2009.8.26.0050 -Voto no 13244
2
Apelação Criminal no 0069769-33.2009.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Durival Canova
Comarca: São Paulo
Voto no 13244
Apelações. Estupro de vulnerável. Art. 217-A, do CP.
Sentença absolutória. Insurgência do Ministério Público.
Autoria e materialidade bem comprovadas para um dos
delitos de estupro, por meio da prova oral. Recurso
parcialmente provido. Prescrição reconhecida ex officio.
Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. sentença que julgou a
ação improcedente, absolvendo DURIVAL CANOVA do delito de estupro de
vulnerável (art. 217-A do CP), com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de
Processo Penal (CPP).
A denúncia foi oferecida, aditada (fls. 63) e recebida às fls.
64. O réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 114/119). Houve
audiência de instrução e julgamento (fls. 163/164) e sentença absolutória (fls.
158/161), contra a qual o parquet se insurge.
O MINISTÉRIO PÚBLICO busca a condenação nos termos
da inicial acusatória, tendo em vista a existência de provas suficientes de que o
apelado praticou o delito (fls. 168/178).
Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da
sentença (fls. 182/192).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069769-33.2009.8.26.0050 -Voto no 13244
3
do recurso (fls. 199/204).
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que nos dias 15 e 31 de agosto
de 2009, na Rua Nossa Senhora do Socorro, no 331, box 23, nesta capital,
DURIVAL CANOVA, por duas vezes, praticou conjunção carnal e outros atos
libidinosos com T.C.F.C., pessoa menor de 14 (quatorze) anos à época.
Apurou-se que DURIVAL, no dia 15 de agosto, conheceu a
vítima, que contava com 13 (treze) anos de idade, e a convidou para acompanha-lo
até o estabelecimento Drive-in Malibu, para manterem conjunção carnal e
praticarem outros atos libidinosos, prometendo efetuar o pagamento da quantia de
R$ 20,00 (vinte reais).
No interior de um dos boxes do referido estabelecimento, o
réu e a ofendida se despiram e mantiveram conjunção carnal. Em seguida,
DURIVAL introduziu o pênis na boca da vítima, praticando sexo oral. Após,
efetuou o pagamento ajustado e conduziu a ofendida até o local onde a encontrara.
No dia 31 de agosto o réu novamente encontrou a vítima,
oportunidade em que a convidou para acompanha-lo até o mesmo drive-in. No
interior de um dos boxes, ambos se despiram e DURIVAL passou a acariciar o
corpo da ofendida, introduzindo o pênis em sua boca e praticando sexo oral. Após,
efetuou o pagamento da quantia de R$ 20,00 (vinte reais) e, quando ambos
deixavam o referido box, foram surpreendidos por policiais alertados, via COPOM,
da prática de crimes sexuais contra vulnerável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069769-33.2009.8.26.0050 -Voto no 13244
4
Ante tal quadro fático, DURIVAL foi denunciado pela
prática de estupro de vulnerável e, ao cabo de regular instrução processual penal, foi
absolvido, o que motivou a insurgência do parquet.
Com razão o MINISTÉRIO PÚBLICO em seu inconformismo.
De início, observo que a materialidade e a autoria delitiva
restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim
de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/11), laudos
periciais (fls. 68/71, 75, 77/83 e 121/125), e especialmente por meio da prova oral, o
que se admite considerando especialmente que se está diante de condutas que não
deixam vestígios.
Com efeito, a vítima confirmou, na fase policial, que se
prostitui desde os 12 (doze) anos de idade na região da Represa de Guarapiranga,
cobrando entre R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 30,00 (trinta reais) por programa, e
trabalhando de 02 (duas) a 03 (três) vezes por semana. Normalmente os clientes a
levam a lugares ermos ou drive-ins. Já saíra com DURIVAL outra vez, quando
foram ao Drive-in Malibu e a ofendida praticou sexo oral e mantiveram relação
sexual vaginal. Na data do flagrante, foram novamente ao mesmo local, tendo o réu
passado a mão por todo seu corpo e, após, a vítima praticou sexo oral. Quando
estavam saindo, foram abordados por policias.
DURIVAL, por sua vez, afirmou, tanto na fase policial
quanto em juízo, que entrou no drive-in com a ofendida, a quem não conhecia, para
que ela pegasse alguns objetos, pois ela o abordara em um semáforo pedindo
dinheiro para comprar remédios, tendo o réu se oferecido para leva-la a uma
farmácia. Porém, chegando à farmácia teve a impressão de que a vítima iria furtá-lo
e, por isso, lhe disse que a deixaria um pouco mais à frente. Ao entrar na rua do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069769-33.2009.8.26.0050 -Voto no 13244
5
local dos fatos, que desconhecia, a ofendida pediu que entrasse no drive-in e, nesse
momento, aconteceu a abordagem policial. Negou a entrega de dinheiro à vítima ou
a prática de qualquer ato libidinoso.
Todavia, sua negativa restou totalmente isolada nos autos.
Os policiais militares Gerson e Márcio afirmaram que
receberam, via COPOM, informação da prática de “pedofilia” na Rua Nossa
Senhora do Socorro pelo condutor de um veículo Uno. Lá chegando, não
encontraram ninguém. Porém, resolveram ir até um drive-in que sabiam existir nas
imediações. Lá, abriram a cortina de um dos boxes, onde estava um veículo Uno, e
viram o réu saindo do carro, com cinto e zíper da calça abertos, e a vítima estava
dentro do veículo, vestida. Inicialmente, DURIVAL negou a entrega de dinheiro à
ofendida, porém esta informou que havia recebido R$ 20,00 (vinte reais) para
praticar sexo oral.
Além da confirmação da vítima, de imperiosa importância
em crimes como o em tela, praticado às ocultas, o laudo pericial de fls. 75 atestou
uma “rotura completa” no hímen da ofendida, e o laudo pericial de fls. 77/83
apresentou resultado positivo para a presença de espermatozoides na cueca que o réu
usava no momento da abordagem.
Reforço, a respeito do tema, o entendimento do C. STJ:
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de
provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na
maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e,
normalmente, sem vestígios físicos que permitam a
comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069769-33.2009.8.26.0050 -Voto no 13244
6
relevo diferenciado" (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
de 15/02/2019).
Quanto à tipicidade, ressalto que as condutas previstas no
art. 217-A do CP, configuram crime independentemente do assentimento ou não da
vítima que, não havendo que se falar em absolvição pela dedicação da ofendida à
prostituição.
Conclui-se que era o caso, portanto, de condenação pelo
delito praticado no dia 31 de agosto. Porém, quanto ao crime do dia 15 de agosto,
tem-se que não lastro probatório suficiente, mantendo-se a absolvição em respeito ao
princípio do in dubio pro reo.
Quanto à dosimetria de pena, aplico a pena-base no mínimo
legal, de 08 (oito) anos de reclusão, pois ausentes agravantes ou atenuantes.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira e última etapa, ausentes causas de aumento ou
diminuição de pena.
Aqui, tem-se que a pena fixada prescreve em 12 (doze) anos,
com fundamento no art. 109, inciso III, do CP.
Contudo, na data da publicação da sentença, que se deu em
30 de setembro de 2010 (fls. 165), o apelante, nascido em 04 de julho de 1940 (fls.
34), contava com mais de 70 (setenta) anos de idade, de modo que o prazo deve ser
reduzido pela metade (cf. art. 115 do CP), prescrevendo, portanto, em 06 (seis) anos.
Nota-se, então, que entre a data da publicação da sentença e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0069769-33.2009.8.26.0050 -Voto no 13244
7
o presente momento transcorreu lapso temporal superior a 06 (seis) anos, operando-
se, portanto, a prescrição.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso ministerial, a fim de condenas DURIVAL CANOVA à reprimenda de 08
(oito) anos de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A
do CP), e reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão executória, com
fundamento no art. 107, inciso IV, do CP.
Reinaldo Cintra
Relator